Tribunal: TJPA
Processo: 0803047-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803047-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS ERNANI ALVIZ LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, restando demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora diante da periculosidade do agente e pelo modus operandi praticado, visto que o paciente que tentou evadir-se do local do delito, sendo perseguido e capturado, tentando se desfazer de material entorpecente (maconha). Ademais, após busca na residência deste, encontrou-se 16 (dezesseis) porções de maconha prensada, já fracionada pra venda.
2. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
O Paciente não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, informando apenas ser asmático e acometido da doença SARAMPO, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os autos de ação de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pela advogada ANA CAROLHINE FERREIRA ALVES, em favor de
LUCAS ERNANI ALVIZ LOPES
contra ato da autoridade inquinada coatora, Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança.

Narra a impetração que o paciente é investigado pela prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

No writ, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, o Impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos, por ser asmático e acometido da doença SARAMPO e expostos à pandemia de COVID-19, faz jus a revogação da prisão constritiva.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, e em decorrência de meu afastamento funcional foram encaminhados a DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS,

pelo que indeferiu a medida liminar pleiteada, bem como requereu informações à autoridade coatora.

Em resposta, a autoridade coatora informou, em síntese, que o paciente é investigado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), ocorrido em 09/02/2020, onde policiais militares, após denúncia anônima via 190, receberam informações da prática de traficância.

Em diligência ao local delatado, o paciente tentou evadir-se do local, sendo perseguido e capturado. Na tentativa frustrada fuga, tentou se desfazer de material entorpecente (maconha), porém, o mesmo foi apreendido. Após busca na residência, encontrou-se 16 (dezesseis) porções de maconha prensada, já fracionada pra venda.

Prossegue esclarecendo que a prisão preventiva foi determinada em 10/02/2020.

Assevera que o paciente é tecnicamente primário, ostentando apenas uma outra incursão, apurada nos autos 0008067-96.2019.8.14.0009, que se encontram com o RMP para eventual oferecimento de denúncia, por possível delito relativo a violência doméstica.

A prisão perdura desde o dia 09/02/2020 e atualmente o procedimento encontra-se com a denúncia oferecida e aguardando manifestação do Ministério Público acerca do pedido de liberdade provisória do paciente, para posterior impulso.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
que pronunciou-se pelo não conhecimento da ordem de
Habeas Corpus,
por supressão de instancia.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se fazem
jus o paciente a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação do decreto cautelar, bem como a conversão por prisão domiciliar e medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e para

assegurar a aplicação da lei penal,
restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida

como coatora diante da periculosidade do agente e pelo
modus operandi
praticado, visto que o paciente que tentou evadir-se do local do delito, sendo perseguido e capturado, tentando se desfazer de material entorpecente (maconha). Ademais, após busca na residência deste, encontrou-se 16 (dezesseis) porções de maconha prensada, já fracionada pra venda.

Dessa forma, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção das prisões preventivas, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

No que tange ao pleito da defesa de revogação da prisão diante da pandemia de COVID-19, entendo não merecer guarida, uma vez que, como se pode verificar nos autos, o paciente não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, informando apenas ser asmático e acometido da doença SARAMPO, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.

Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2020